Tribunal: TJSP
Processo: 1501589-50.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DEFENSIVOS: PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, INC. VII) E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PROVA ORAL SEGURA – RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS.
TRÁFICO

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DEFENSIVOS: PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, INC. VII) E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PROVA ORAL SEGURA – RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DEFENSIVOS: PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 41 DA LEI No 11.343/2006; FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO; E APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL – REINCIDÊNCIA DOLOSA – INSUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO (CORRÉ JUSCILENE): PLEITOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL; E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL (CP. ART. 65, INC. III, "D"), COM COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE GENÉRICA DE REINCIDÊNCIA (CP, ART. 61, INC. I) – NÃO CABIMENTO – CONFISSÃO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO (CORRÉ JUSCILENE): PLEITO DE CONCESSÃO DE REGIME ABERTO EM RAZÃO DE POSSUIR FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS E PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS DO COVID-19 – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA GENITORA – DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
TRÁFICO DE DROGAS – CORREÇÃO, EX OFFICIO, DE ERRO MATERIAL EXISTENTE NA DOSIMETRIA DA PENA.